Tribunal: TJDFT
Processo: 0034138-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034138-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REVISÃO DE PREÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE SALARIAL. FATO PREVISÍVEL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ESCALA LEGAL OBSERVADA. I. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é um imperativo da equidade contratual assegurado pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição de 1988. II. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é assegurada por intermédio dos institutos do reajustamento e da revisão. O primeiro, de caráter preventivo, é instituído no edital ou no próprio contrato administrativo para corrigir oscilações previsíveis dos ingredientes que formam o preço da contratação, ou seja, a álea econômica previsível; o segundo, de caráter excepcional, tem o propósito de corrigir oscilações não cogitadas no contrato, ou seja, a álea econômica imprevisível. III. A revisão do contrato administrativo entra em cena quando a anomalia econômico-financeira advém de eventos imprevisíveis, na esteira do que dispõem os artigos 57, § 1o, 58, inciso I e §§ 1o e 2o, e 65, inciso II, alínea d e § 6o, da Lei 8.666/1993. IV. Variação salarial ocorrida na data-base da categoria profissional não pode ser considerada fato imprevisível apto a legitimar a revisão de preço, sobretudo quando o contrato administrativo é expresso em sentido contrário. V. Prestação de serviço sem cobertura contratual é remunerada mediante indenização que, por sua própria natureza, é incompatível com a revisão de preço. VI. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com a escala progressiva do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil. VII. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993, porque deveria ter autorizado a repactuação, reajuste de preços e repasse das despesas oriundas do aumento do custeio de seus empregados nos serviços de alimentação hospitalar prestados aos recorridos, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; b) artigo 58, caput, inciso I, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, pois é devida a revisão contratual pela imprevisibilidade e peculiaridade da manutenção dos serviços após o término da vigência contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, e 58, caput, inciso I, §§ 1o e 2o, todos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a Corte Superior também entende que: ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que possibilitou a repactuação de preços em contrato administrativo, devido à existência de majoração de salários de empregados da contratada. 2. O art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual". 3. Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível (como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho). 4. Ora, não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, "d") na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1824099/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 29/10/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015